Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. OFENSA À COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. O recorrente se insurge contra a decisão interlocutória que determinou a retificação do precatório ante a constatação de equívoco quanto ao valor do crédito titularizado pelo exequente, especialmente por incorreção nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

2. A controvérsia dos autos consiste em definir se houve preclusão capaz de impedir a modificação do precatório expedido, ante a constatação de que seu valor não coincidia com o título executivo. Em outras palavras, consiste em definir se, mesmo após expedido o precatório, afigura-se possível a revisão do ato para adequar o valor ao previsto no título judicial.

3. Ainda que, a rigor, a expedição do precatório torne efetivo o crédito nele estampado, afigura-se possível a retificação do valor, quando constatado que o documento não reflete a decisão judicial exequenda, tampouco sobre ele houve manifestação oportuna das partes.

4. A manutenção do precatório, em valor incompatível com o título executivo, além de ofensa à coisa julgada, importaria em evidente enriquecimento sem causa do agravante.

5. Recurso conhecido não provido.